Tribunal: TJES
Processo: 0027848-95.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Acidente (Art. 86); Conversão; Auxílio-Doença Acidentário; Parcelas de benefício não pagas; Habilitação e Reabilitação Profissional; Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0027848-95.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PATRICIA RAMOS NEVES SIQUEIRA e outros
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de apelações cíveis interpostas por
Patricia Ramos Neves Siqueira
e pelo
Instituto Nacional de Seguro Social – INSS
contra sentença de fls.102/108 - ID 2019372, integrada por decisão que rejeitou aclaratórios da autarquia, proferida pela Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória que na ação acidentária movida por Patrícia julgou improcedente o pleito autoral.

Em seu apelo, a parte autora alega, em síntese:
1)
nulidade da sentença – cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da nulidade do laudo pericial e da prova oral requerida;
2)
o laudo é contraditório, pois a autora é portadora de espondiloartrose e laborou por oito anos na linha de produção da Chocolates Garoto SA em atividades com nítido esforço físico e vício de postura, não tendo como concluir que suas atividades não contribuíram para a lesão/enfermidade que a acomete, sendo que o setor onde labora possui alto risco ergonômico;
3)
a incapacidade da autora é inconteste frente a restrição para esforços físicos e movimentos na região lombar;
4)
contradição na afirmação de que a autora mantém preservada a capacidade laborativa, se o exame físico comprovou sua limitação para movimentos de flexo extensão lombar.

O INSS aduz em seu recurso, em suma, que, tendo em vista que o pedido autoral fora julgado improcedente pela magistrada
a quo
, o Estado do Espírito deve proceder ao ressarcimento dos honorários periciais adiantados pela entidade autárquica, nos moldes do artigo 8°, §2° da Lei n° 8.620/93 c/c artigo 82, § 2° do Código de Processo Civil.

Contrarrazões da parte autora pugnando pelo desprovimento do apelo da autarquia previdenciária.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V
O T O

Tratam-se de apelações cíveis interpostas por
Patricia Ramos Neves Siqueira
e pelo
Instituto Nacional de Seguro Social – INSS
contra sentença de fls.102/108 - ID 2019372, integrada por decisão que rejeitou aclaratórios da autarquia, proferida pela Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória que na ação acidentária movida por Patrícia julgou improcedente o pleito autoral.

Em seu apelo, a parte autora alega, em síntese:
1)
nulidade da sentença – cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da nulidade do laudo pericial e da prova oral requerida;
2)
o laudo é contraditório, pois a autora é portadora de espondiloartrose e laborou por oito anos na linha de produção da Chocolates Garoto SA em atividades com nítido esforço físico e vício de postura, não tendo como concluir que suas atividades não contribuíram para a lesão/enfermidade que a acomete, sendo que o setor onde labora possui alto risco ergonômico;
3)
a incapacidade da autora é inconteste frente a restrição para esforços físicos e movimentos na região lombar;
4)
contradição na afirmação de que a autora mantém preservada a capacidade laborativa, se o exame físico comprovou sua limitação para movimentos de flexo extensão lombar.

O INSS aduz em seu recurso, em suma, que, tendo em vista que o pedido autoral fora julgado improcedente pela magistrada
a quo
, o Estado do Espírito deve proceder ao ressarcimento dos honorários periciais adiantados pela entidade autárquica, nos moldes do artigo 8°, §2° da Lei n° 8.620/93 c/c artigo 82, § 2° do Código de Processo Civil.

Contrarrazões da parte autora pugnando pelo desprovimento do apelo da autarquia previdenciária.

1. Da Apelação da Autora

1.1. Nulidade da sentença.

Para que o segurado faça jus aos benefícios acidentários, torna-se necessária a presença de três requisitos, fundamentalmente:
(i)
a existência de uma lesão;
(ii)
que esta tenha sido agravada ou resultado do exercício do trabalho; e
(iii)
que tenha decorrido dela a incapacidade, redução ou maior esforço para o exercício do trabalho. Assim, o Juízo
a quo
determinou que a recorrente fosse submetida a
exame técnico pericial
(fls.
169/174 do ID 2019371
)
, concluindo o perito após cotejo aos documentos e informações apresentadas pela parte, seu exame clínico, e consulta à literatura especializada:

“
a) Fundamento Técnico Científico:
O autor é portador de doença degenerativa, denominada de espondiloartrose lombar,
de
evolução fisiopatológica crônica insidiosa e progressiva
, podendo cursar com períodos intercalados de acalmia e/ou exacerbação sintomatológica no decurso de tempo, na dependência de fatores predisponentes diversos e que
durante o exame clínico pericial, o autor apresentou-se com uma sintomatologia sensitiva discreta, sendo perfeitamente passível e possível de controle clínico ambulatorial
. b) Fundamento Legal: De acordo com a Portaria do Ministério do Trabalho nº 3.214/78 e suas Normas Regulamentadoras e Regulamento da Previdência Social (Decreto nº 3048/99 e posteriores),
o autor é portador de espondiloartrose lombar, doença de gênese fisiopatológica endodegenerativa
,
sem qualquer relação direta e/ou indireta com as atividades laborativas do autor e que portanto resta afastado o nexo causal e/ou nexo
c
oncausal ocupacional; o autor mantém a sua capacidade laboral preservada.
c) Diagnóstico: Espondiloartrose lombar.
” (grifei).

O
expert
do juízo foi categórico nas respostas aos quesitos formulados, não fugindo da conclusão supra. Também respondeu aos quesitos complementares formulados pela requerente, mas manteve a mesma conclusão de que a doença da autora é de natureza endodegenerativa, sem nexo direto ou indireto com as atividades laborativas e que a mesma ainda possui capacidade de trabalho preservada.

Quanto a alegada nulidade da perícia, e por conseguinte, da sentença, após cotejo de todo o caderno processual constato que razão não assiste à apelante.

Não observo a aventada contradição interna do laudo. O perito afirma que a autora possui lombalgia, ou melhor, “e
spondiloartrose lombar”,
e que em exame físico na data da perícia (24.10.2018) a autora apresentava “
sintomatologia sensitiva discret
a”,
passível de controle clínico ambulatorial, e que não a impede de trabalhar.

O laudo produzido é claro, detalhado e bem fundamentado, sendo que o perito demonstrou bastante segurança em sua conclusão.

Outrossim, melhor sorte não assiste à recorrente no que tange ao alegado prejuízo processual, ante o indeferimento da produção de prova oral/testemunhal.

Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, assim como a indeferir aquelas que considerar desnecessárias ou meramente protelatórias. (STJ. AgInt no AREsp 871.129/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, Julgado Em 23/06/2016, Dje 30/06/2016).

A prova documental que instrui a inicial - juntamente com a prova pericial produzida e documentos juntados pela autarquia - são suficientes ao deslinde da demanda, mormente porque ao justificar a imprescindibilidade da prova oral, a parte autora explica que precisaria da oitiva de testemunha para comprovar os riscos ergonômicos existentes nos setores onde laborou a autora. Todavia, tal fato pode ser comprovado por prova documental, como o próprio Relatório de Fiscalização juntado aos autos a que a autora faz alusão em seu apelo.

Ademais, sendo a prova técnica pericial produzida sob o crivo do contraditório e elaborado o laudo por especialista em medicina do trabalho e em Perícias Médicas, parece-me inútil a produção de prova oral, notadamente porque, em demandas acidentárias,
prevalece viés técnico
.
Nesse sentido cito: (TJES, Classe: Apelação, 24110425147, Relator: Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/04/2015, Data da Publicação no Diário: 24/04/2015).

Ante o exposto,
rejeito
a nulidade aventada.

1.2. Dos requisitos da Lei 8.213/91 para concessão dos benefícios previdenciários.

Pois muito bem, a requerente narra em sua petição inicial ter sido admitida na Chocolates Garoto em 16.08.2010 até 15.10.2015, na linha de produção e higienização, e em razão das suas atividades de trabalho, com demanda de esforço físico e posturas viciosas, passou a sofrer de doença ocupacional nos membros superiores e coluna. Com o passar dos tempos, as patologias agravaram-se, motivo pelo qual passou a trabalhar sob os efeitos de fortes medicações, encontra-se totalmente incapacitada.

Requereu em 2016 junto ao réu o auxílio doença, contudo, este lhe foi negado, e assim, ajuizou a presente demanda acidentária requerendo a declaração do nexo causal entre a patologia e o labor e a condenação do réu na conversão do auxílio doença previdenciário, em acidentário, bem como no restabelecimento do seu pagamento e para que este seja pago até o final da reabilitação profissional e, após a alta, no pagamento do auxílio acidente, ou, de forma sucessiva, da aposentadoria por invalidez acidentária.

Como prefalado, para que o segurado faça jus aos benefícios acidentários, torna-se necessária a presença de três requisitos:
(i)
a existência de uma lesão;
(ii)
que esta tenha sido agravada ou resultado do exercício do trabalho; e
(iii)
que tenha decorrido dela a incapacidade, redução ou maior esforço para o exercício do trabalho.

Conquanto a autora possua espondiloartrose lombar e observe a presenta de Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT emitida pela empregadora da autora para lesão/doença ocorrida em 2012, na região do “dorso/coluna”, decorrente de “esforço excessivo” e “reação em seu corpo” (fl.35 do id 2019371),
a mesma não consegue preencher o último requisito para acolhimento de seus pedidos, qual seja, comprovação de incapacidade, redução ou maior esforço para o exercício do trabalho.

Isso porque, não apenas o laudo pericial foi categórico em afastar a incapacidade da requerente, afirmando que a mesma mantém sua capacidade preservada, mas ele se alinha ao exame médico realizado pela junta médica da autarquia, que em 2016 já tinha detectado que “
a segurada
detém
dorsalgia não incapacitante”
(fl.125, id 2019371), inexistindo outro documento atualizado a infirmar tais exames clínicos.

Ressalto que o perito judicial informou que a apelante pode voltar a exercer a mesma função que desempenhava quando do surgimento das lesões/patologias, sem prejuízo à sua saúde.

Portanto, não há dúvida de que a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais deve ser mantida.

Nesse sentido, para fins ilustrativos:

APELAÇÃO CÍVEL - REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - BENEFÍCIOS ACIDENTÁRIOS - AUXÍLIO ACIDENTE - NÃO COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORATIVA DO APELANTE - INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DOS BENEFÍCIOS ACIDENTÁRIOS REQUERIDOS - APELO IMPROVIDO. 1.
Se a prova pericial produzida nos autos foi conclusiva pela ausência de incapacidade laborativa do apelante no momento de seu exame clínico, estando ele apto para o trabalho, o indeferimento dos benefícios previdenciários pleiteados é medida que se impõe.
2. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160172946, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/10/2020, Data da Publicação no Diário: 20/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ACIDENTE DE TRABALHO AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE LABORATIVA ALEGADA RECURSO DESPROVIDO. 1. O auxílio-doença é devido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias (Lei nº 8.213/91, art. 59). Trata-se de benefício que pode ser concedido em razão de incapacidade decorrente de acidente de trabalho ou não. 2. O auxílio-acidente será concedido como indenização ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (Lei nº 8.213/91, art. 86). 3. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei nº 8.213/91, art. 42). 4 .
Para a concessão de qualquer benefício por acidente ou doença de trabalho, faz-se mister a comprovação da incapacidade, ainda que parcial, e o nexo causal entre ela e a atividade laborativa do segurado.
5. Ausente a prova da perda ou redução da capacidade do apelante para o trabalho ou para sua atividade habitual, é indevida a concessão dos benefícios pleiteados na inicial. 6. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160300216, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/09/2020, Data da Publicação no Diário: 16/11/2020).

2. Da Apelação do INSS

Passo ao exame do mérito do recurso da autarquia, cuja matéria refere-se à averiguação do reembolso dos honorários periciais outrora por ela adiantados.

É importante salientar que, em 25.10.2021, foi publicado no DJe acórdão da 1ª Seção, de Relatoria da Min. Assusete Magalhães sobre o tema em voga, submetido ao colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do
REsp 1.823.402/PR
, restando firmada a seguinte tese vinculante no
Tema 1.044
1
:
“Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91.”

Com efeito, na presente hipótese, o Juízo de 1º Grau julgou improcedentes os pedidos autorais, mas deixou de condenar o autor ao pagamento de custas processuais e honorários periciais e do advogado, na forma do parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91.

Assim, assiste razão ao INSS, porquanto a sentença, integrada por decisão que rejeitou aclaratórios, ao afastar, no caso, a responsabilidade do Estado pelo pagamento, em definitivo, dos honorários periciais, em ação acidentária julgada improcedente,
diverge da tese firmada no recurso repetitivo – Tema nº 1.044/STJ,

merecendo, assim, ser reformada.

Pelo exposto, conheço de ambos os recursos para no mérito,
negar provimento
ao recurso de
Patricia Ramos Neves Siqueira
, bem como,
dar provimento
ao recurso do
Instituto Nacional de Seguro Social – INSS
,

a fim de determinar que cabe ao Estado do Espírito Santo o pagamento, em definitivo, de despesa de honorários periciais adiantados pela autarquia, na presente ação acidentária, na qual o autor, sucumbente, é beneficiário da gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91.

É como voto!

1
REsp 1824823/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 21/10/2021, DJe 25/10/2021

VOTO VOGAL:

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, a fim de CONHECER de ambos os apelos para NEGAR PROVIMENTO ao recurso autoral e ACOLHER a insurgência do instituto previdenciário, reformando a sentença para impor ao Estado do Espírito Santo o pagamento, em definitivo, da despesa com honorários periciais adiantada pela autarquia federal, tendo em vista litigar a parte sucumbente sob o amparo da justiça gratuita. É como voto.

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS
.
AÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO.
ESPONDILOARTROSE LOMBAR
.

NULIDADE DO
LAUDO PERICIAL
E DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA
. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE ATUAL PARA O TRABALHO HABITUAL.
AÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO

JULGADA IMPROCEDENTE. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS. TEMA Nº 1.044 DO STJ DE FORÇA VINCULANTE.
RESPONSABILIDADE DO ESTADO.
RECURSO
DO INSS
PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA NESTE CAPÍTULO.
RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

1.

Não observada a aventada contradição interna do laudo. O laudo produzido é claro, detalhado e bem fundamentado, sendo que o perito demonstrou bastante segurança em sua conclusão. Ademais, sendo a prova técnica pericial produzida sob o crivo do contraditório e elaborado o laudo por especialista em medicina do trabalho e em Perícias Médicas, é inútil a produção de prova oral, notadamente porque, em demandas acidentárias, prevalece viés técnico
.
Precedente.

2.
Para que o segurado faça jus aos benefícios acidentários, torna-se necessária a presença de três requisitos: (i) a existência de uma lesão; (ii) que esta tenha sido agravada ou resultado do exercício do trabalho; e (iii) que tenha decorrido dela a incapacidade, redução ou maior esforço para o exercício do trabalho. Nulidade rejeitada.

3
.
A enfermidade da autora não gerou incapacidade para as atividades habitualmente exercidas ou redução, inexistindo prova atualizada a infirmar a prova técnica e comprovar a atual inaptidão para voltar ao seu labor.

4.
Publicado no DJe acórdão da 1ª Seção, de Relatoria da Min. Assusete Magalhães sobre o tema submetido ao colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp 1.823.402/PR, restando firmada a seguinte tese vinculante no Tema 1.044: “nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91.” A sentença, integrada por decisão que rejeitou aclaratórios, ao afastar, no caso, a responsabilidade do Estado pelo pagamento, em definitivo, dos honorários periciais, em ação acidentária julgada improcedente, diverge da tese firmada no recurso repetitivo – Tema nº 1.044/STJ, merecendo, assim, ser reformada.

5.
Recurso da requerente desprovido. Recurso do INSS provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso da parte autora, e sob igual votação, dar provimento ao recurso do INSS, nos termos do voto da Relatora.